Tribunal: TJDFT
Processo: 0729314-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729314-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: JULIANE CARVALHO SIMPLICIO DECISÃO 1. A autora agrava (id 38931908) da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0710409-44.2022.8.07.0004 – id 135451750) que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça, por reputar, dentre outros fundamentos, que ela, no ano-calendário anterior, percebeu receita bruta acumulada superior a R$ 160.000,00, segundo declaração original do Simples Nacional, além de constatar que a agravante aufere renda mensal superior a R$ 5.500,00. Afirma que não possui condições financeiras para suportar os custos do processo, pois sua atividade empresarial - comercialização de curso presencial para ensinar o manuseio em cabelo, unhas, depilação e barba - foi obstada, ante as restrições impostas pelo DF, por causa da Covid-19. Assinala que atualmente sequer possui local adequado para ministrar cursos, visto que sofreu despejo por falta de pagamento. Argumenta que, após os pagamentos de água, luz, contador e débitos trabalhistas, remanesce saldo mensal inferior a cinco salários mínimos. Alega que o simples fato de ocupar o polo ativo de diversas demandas judiciais – com expectativa de percepção de R$ 57.850,00 – não infirma sua hipossuficiência, pois não há certeza de procedência de tais demandas, nem do efetivo pagamento pelos réus. Pede a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do agravo pela Turma, para obstar a exigibilidade das custas iniciais. 2. Não constato a alegada hipossuficiência. Consoante declaração do Simples Nacional (id 135204436, autos principais), em 2021, a agravante auferiu renda bruta acumulada de R$ 160.857,99, e em 2022, no período de janeiro a abril, já percebeu R$ 43.276,10. Tais dados, por si sós, já evidenciam que a recorrente possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Acrescento que, segundo extrato bancário id 135204439, autos principais, entre 01/05/22 a 27/07/22, o total de entradas na conta do Nubank alcançou a cifra de R$ 19.922,36, novamente demonstrando que a alega penúria não se faz presente. A propósito, atente-se para julgados da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTALIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Não demonstrada pela agravante a afirmada impossibilidade financeira, há que ser mantido o indeferimento da benesse. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Ac. 1.602.198, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2022). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Não se concede a gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando há provas da capacidade financeira do requerente. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1.427.270, Des. Sérgio Rocha, 2022). Por outro lado, a expectativa de êxito em demandas judiciais em que a recorrente ocupa o polo ativo foi utilizada como mero reforço argumentativo, e não como única razão de decidir. Outrossim, os alegados gastos com água, luz, contador e débitos trabalhistas sequer foram comprovados. Por fim, o despejo da recorrente por falta de pagamento – Proc. 0705192.29.2022.8.07.0001 –, também não indica, por si só, falta de recursos para o adimplemento das despesas processuais. 3. Venha o preparo do agravo no prazo legal, sob pena de não conhecimento. Brasília, 28/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator